Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Com a reforma empreendida pelo Código de Processo Civil de 2015, os Embargos Infringentes foram extintos, sendo substituídos pela técnica de julgamento do artigo 942. Não cabimento dos Embargos Infringentes.
2. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Afere-se claramente do julgamento a preocupação com o estabelecimento de condenações em reparação de danos morais em patamares desarrazoados
5. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
6. Embargos infringentes não conhecidos. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.